Tribunal: TJDFT
Processo: 0004055-14.2017.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE CHAVE FALSA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. QUALIFICADORA DA CHAVE FALSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade da infração penal imputada ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.

2. Deve ser reconhecida a insuficiência probatória quanto à qualificadora do uso de chave falsa, quando esta não tiver sido comprovada nos autos e ser dada como prescindível pela vítima para a abertura e partida do veículo.

3. A culpabilidade, como circunstância judicial, se refere ao grau de reprovabilidade social da conduta, servindo como critério limitador da pena, e não à imputabilidade, à potencial consciência da ilicitude ou à exigibilidade de conduta diversa, elementos integrantes daquela culpabilidade que faz parte do conceito de crime pela teoria tripartida, atualmente adotada pela jurisprudência pátria.

4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada.

5. Procede-se à readequação da pena pecuniária fixada de forma exacerbada, a fim de que guarde proporcionalidade com a pena corporal imposta ao réu.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.